Tribunal: TJDFT
Processo: 0013447-14.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013447-14.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ALLAN CHARLES LIMA KORESAWA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE ICMS. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, I, DA LEI No 8.137/90. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente provado nos autos que o réu era o administrador de fato e de direito da sociedade empresária à época dos fatos, impõe-se sua condenação pelos delitos de supressão de ICMS imputados na denúncia. 2. Consoante o entendimento da Câmara Criminal desta Corte, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributos estaduais ou municipais, a majorante do grave dano à coletividade, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, obedece a critério definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. 2.1. No Distrito Federal, considera-se grande devedor aquele cujo débito seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mostrando-se inaplicável, portanto, no caso, tendo em vista que o valor suprimido é inferior a tal montante. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto não demonstrado que o réu exercia função de administração, gerência ou qualquer outro cargo que permitisse concluir que ele foi o responsável pela omissão da escrituração das operações de venda nos livros fiscais exigidos pela legislação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002